Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0742017-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIMEIRE MONTEIRO MAGALHAES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Intime-se o Distrito Federal para que, tendo em vista a informação constante no documento de ID 59308950, referente ao Processo SEI n. 00080-00112118/2023-96, informe a existência de processo administrativo protocolado pelo servidor, para fins de aferição de eventual prescrição. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora